Tribunal: TJSP
Processo: 4009704-52.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA a portadora da Síndrome de Sjögren - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 657.718/MG - Tema no 500 - Apesar de a

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA a portadora da Síndrome de Sjögren - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 657.718/MG - Tema no 500 - Apesar de a medicação não estar registrada na ANVISA, ela é a única adequada ao tratamento da parte - Acórdão mantido, desnecessária sua readequação.